Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703990-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAYSE SOUZA DE JESUS Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de ressarcimento ao erário proposta em desfavor de Dayse Souza de Jesus, julgou o pedido improcedente (ID no 22289841, págs. 1-5). 2. O apelante pede o ressarcimento do auxílio alimentação pago em duplicidade à apelada nos períodos de 11/2002 a 8/2006 e de 12/2010 a 8/2016. 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. O STJ suscitou questão de ordem nos Recursos Especiais no 1.769.209/AL e no 1.769.306/AL (Tema 1009) para definir se: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”. 5. O Relator, Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II): PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019) 6. A suspensão do processo até que ocorra a deliberação pelo STJ é medida que se impõe. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1009 - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO